Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa de bens da executada pelos sistemas Sisbajud (modalidade “teimosinha”) e Renajud.
2. Fatos relevantes. (i) a fase de execução teria sido iniciada em maio de 2021 (ii) a última busca de bens do executado por intermédio dos sistemas informatizados, Bacenjud e Renajud, teria sido realizada em setembro de 2021 e fevereiro de 2022, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reiteração da pesquisa de bens da devedora nos sistemas Sisbajud (modalidade “teimosinha”) e Renajud, após o transcurso de mais de três anos desde a última tentativa de constrição patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
6. Reputa-se razoável a realização de nova diligência da executada por meio dos sistemas Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”), por um período de trinta dias, a fim de evitar a repetição indefinida do bloqueio, bem como a reiteração da pesquisa de bens pelo Renajud, em razão do hiato temporal superior a três anos desde a última busca de ativos financeiros e da possibilidade de alteração da situação patrimonial da devedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; STJ, REsp. 1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.2.2012; TJDFT, acórdão 1958912, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.2.2025; TJDFT, acórdão 1851923, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 6.5.2024.